Tribunal: STF
Processo: HC 258364
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 958.800/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Pelo que se depreende, o paciente, atualmente em cumprimento de penas que totalizam 109 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, teve o pedido de progressão ao regime semiaberto indeferido pelo Juízo das Execuções Penais.



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução direcionado ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe negou provimento. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO IMPROVIDO.



    [...]



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O histórico prisional conturbado, com registro de múltiplas faltas disciplinares graves, constitui fundamento idôneo para a negativa da progressão de regime, demonstrando a ausência do requisito subjetivo necessário. 



    5. O magistrado não está vinculado ao laudo favorável do exame criminológico, podendo formar sua convicção com base nos dados concretos da execução da pena. 



    6. A análise do mérito do condenado pelo Juízo das execuções, considerando as peculiaridades do caso concreto, justifica o indeferimento do pleito de progressão de regime prisional.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental improvido.



    Nesta ação, o impetrante reitera estarem presentes os requisitos objetivo e subjetivo para a progressão de regime. Diante disso, requer a concessão da ordem para determinar a imediata transferência do paciente ao regime semiaberto.



    É o relatório. Decido.



    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isso porque, no presente caso, o STJ negou a progressão do paciente ao regime semiaberto, nos seguintes termos:



    Consta dos autos que o paciente cumpre pena total de 109 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, com término de cumprimento previsto para 2/1/2028, pela prática dos crimes previstos no art. 12, caput, combinado com o art. 18, III, ambos da Lei n. 6.368/76; bem como no art. 157, § 3º, segunda parte; no art. 157, § 3º, I; no art. 159, § 1º, por três vezes; no art. 157, § 2º, I, II e V, por três vezes; no art. 157, § 2º, I e II; no art. 307, caput, primeira parte; no art. 288, caput; e no art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal.



    O Tribunal de origem confirmou a decisão do Juízo de primeiro grau que indeferiu o benefício, considerando o seguinte: 



    [...]



    No caso sob análise, verifica-se que a Corte Local indeferiu a concessão do benefício, com base em fundamentação idônea - a ausência do requisito subjetivo do paciente -, que se evidencia pelo seu histórico prisional conturbado, com a prática de diversas faltas disciplinares de natureza grave, o que demonstra, por ora, sua inaptidão para o gozo da progressão de regime. 



    Cumpre destacar que "[a] prática de faltas graves é indicativa da ausência de cumprimento do requisito subjetivo da progressão de regime. A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (HC n. 347.194/SP, relator Ministro Felix Fischer, julgado em 28/6/2016). 



    Com efeito, embora o paciente tenha cumprido o requisito temporal para progressão do regime, é cediço que o magistrado define sua convicção pela livre apreciação da prova, analisando os critérios subjetivos, in casu, o histórico prisional desfavorável do apenado.



    Vale acrescentar que o "atestado de boa conduta carcerária não assegura, automaticamente, a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz das Execuções não é mero órgão chancelador de documentos emitidos pela direção da unidade prisional" (AgRg no HC n. 426.201/SP, relator Ministro Rogério Schietti, Sexta Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 12/6/2018).



    Nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal, a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando presentes os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário).



    No caso em questão, verifica-se que o paciente, condenado por graves crimes, incluindo tráfico de drogas, associação criminosa, latrocínio, roubo majorado, extorsão mediante sequestro e falsa identidade, "ostenta o registro de 07 (sete) faltas disciplinares de natureza grave [...] e integra organização criminosa”. 



    Portanto, a hipótese retratada não apresenta quadro de ilegalidade. Apesar de transcorrido o lapso mínimo, as instâncias antecedentes apresentaram circunstâncias fáticas desabonadoras do comportamento do agente e as identificaram como óbice para o preenchimento do requisito subjetivo.



    A propósito, esta SUPREMA CORTE já assinalou que “O cometimento de faltas graves e a gravidade do delito são fundamentos idôneos para avaliação dos requisitos subjetivos” (HC 135748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017). No mesmo sentido: RHC 205718 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2021; e HC 134249, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 3/6/2016. 



     Nessas circunstâncias, para acatar a tese defensiva, seria necessário proceder à investigação de fatos e provas a fim de verificar se o paciente preenche, ou não, o requisito subjetivo apto e suficiente para autorizar o deferimento do benefício executório, providência inviável em sede de Habeas Corpus, ação desprovida do contraditório. Precedentes: HC 118.325, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 21/11/2013; HC 118.927, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 14/9/2016; HC 103.733, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 19/11/2010.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente